Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA DE PAULA e REINALDO TEIXEIRA VIEIRA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios. Inicialmente, JFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, representada pelo escritório RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de DANIELA e REINALDO com pedido de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel negociado na planta. Os ora agravantes reconviram e requereram o reconhecimento da culpa da promitente vendedora pela resolução do contrato e respectivos consectários. O pedido da JFE EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS foi julgado improcedente e condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00. Lado outro, o pedido reconvencional foi julgado procedente e a JFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS condenada em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Apelação da promitente vendedora foi parcialmente provida para reconhecer a culpa dos promitentes compradores pela resolução do contrato, autorizar a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos e inverteu os ônus da sucumbência. Na impugnação ao cumprimento de sentença, os agravantes sustentaram que a inversão do ônus da sucumbência seria restrita ao pedido principal, e não ao reconvencional, de sorte que seriam devedores tão somente de R$1.000,00. Alternativamente, sustentaram que os honorários relativos à reconvenção deveriam ter por base o proveito econômico da parte e não o valor da condenação a ela própria imposta. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos da impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “configurando o excesso na execução em R$ 33.896,45 (trinta e três mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), caso entenda que a condenação em sucumbência fora somente em relação ao feito principal ou, eventualmente, em caso de entendimento de que há também condenação no feito reconvencional que fique configurado então um excesso de execução de R$ R$ 31.406,70 (trinta e um mil quatrocentos e seis reais e setenta centavos), pois o montante da sucumbência deve recair sobre a condenação suportada pelos Agravantes e não sobre o montante em que a construtora, cliente dos Agravados, tiveram que devolver aos Agravantes pela resolução da avença”. Preparo regular sob ID 3411656. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposta por REINALDO TEIXEIRA VIEIRA e DANIELA DE PAULA em face de RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando excesso de execução. Os exequentes representaram JF Empreendimentos Imobiliários no processo originário, em que havia uma demanda principal e uma reconvenção. JF Empreendimentos Imobiliários era autor da demanda principal e os executados, REINALDO TEIXEIRA VIEIRA e DANIELA DE PAULA, eram os réus e reconvintes. A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda principal e procedente a reconvenção. Pela improcedência da demanda principal, foi condenado o autor a R$ 1.000,00 de honorários advocatícios. E pela procedência da reconvenção, a mesma parte foi condenada ao pagamento de 10% do valor da condenação. Registre-se que a culpa pela rescisão do contrato havido entre as partes era objeto da reconvenção. Em apelação, houve acolhimento parcial das razões do autor JF Empreendimentos Imobiliários, sendo declarada a resolução do contrato de promessa de compra e venda pela inadimplência dos promitentes compradores (réus reconvintes, ora exequentes) e determinada a inversão dos ônus da sucumbência. Em sua impugnação, sustentam os executados excesso de execução aduzindo que a apelação se referia à demanda principal e, por isso, a inversão do ônus da sucumbência se referia somente à demanda principal – R$ 1.000,00 (ID 115136411). Em resposta, a parte exequente aduz que a inversão do ônus da sucumbência diz respeito a toda a condenação em honorários advocatícios (ID 117110969). É o relatório. Decido. Não assiste razão ao executado. Da simples leitura da sentença e do acórdão, tem-se que o fundamento final da rescisão contratual foi a inadimplência dos promitentes compradores, ora executados, de modo que sua sucumbência resta flagrante. Além disso, não há qualquer limitação no voto integrante do título em execução, não cabendo a este Juízo limitar os seus termos. Em caso de dúvida acerca do seu conteúdo, deveria a parte ter oposto embargos de declaração, contudo, não o fez, devendo o título ser executado em seus estritos termos. Rejeito, portanto, a impugnação. Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento.” Interpostos embargos de declaração, o recuso foi desprovido: “Proferida a decisão de ID 117185387, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 118248843), alegando omissão por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos, defendendo que os honorários advocatícios deveriam adotar como base de cálculo apenas os 10% do valor devolvido pela construtora. Requereu, ainda, a concessão de feito suspensivo. Sem razão, contudo, a parte executada. A decisão não padece de omissão, pois explicitou a adoção dos parâmetros fixados no título executivo judicial. Vale anotar que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela autora e procedente o pedido reconvencional formulado pela ré na fase de conhecimento, condenado-a ao pagamento de R$ 1.000,00 de honorários advocatícios na demanda principal e de 10% do valor da condenação na reconvenção. A sentença foi reformada pelo e. TJDFT, que inverteu a distribuição do ônus da sucumbência. Isso significa dizer que o mesmo valor que a autora receberia a título de honorários advocatícios deverá ser pago à parte adversa. Não vislumbro, portanto, a possibilidade de subverter a autoridade da coisa julgada para limitar a base de cálculo à 10% do valor devido pela construtora, pois, repita-se, o e. TJDFT apenas inverteu os honorários fixados em primeira instância. Inviável, ademais, a concessão do postulado efeito suspensivo, pois não preenchidos os requisitos do art. 525, § 2o, do CPC: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação". Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, mas lhes NEGO PROVIMENTO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação, em consulta aos autos principais, verifica-se que os executados depositaram o valor integral da execução e para garantia do juízo. Não obstante, o juízo determinou o levantamento do valor pelos exequentes e a conclusão dos autos para extinção pelo pagamento, independentemente do julgamento deste agravo. Neste contexto, resta evidente a possiblidade de dano de difícil reparação, porque, se eventualmente alguma das teses dos recorrentes for acatada e provido o recurso, o pagamento já terá se concretizado, frustrando por completo o objeto deste agravo de instrumento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito na origem, em especial qualquer ato tendente ao levantamento do depósito judicial, até julgamento definitivo pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator